Tribunal: TJSP
Processo: 2169703-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no acórdão embargado - Configuração de omissão quanto à alegada prevenção da C. 18a Câmara de Direito Público para apreciação do feito - Não subsunção aos requisitos legais previstos no artigo 55, §§ 1o e 3o do CPC e 103 e 105, ambos do RITJSP - Descabimento da instauração de incidente de inconstitucionalidade, ou IRDR - Omissão e contradição quanto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no acórdão embargado - Configuração de omissão quanto à alegada prevenção da C. 18a Câmara de Direito Público para apreciação do feito - Não subsunção aos requisitos legais previstos no artigo 55, §§ 1o e 3o do CPC e 103 e 105, ambos do RITJSP - Descabimento da instauração de incidente de inconstitucionalidade, ou IRDR - Omissão e contradição quanto às demais questões suscitadas não verificadas - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários - Declaratórios parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento embargado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2169703-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é
embargante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é
embargado MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram, em parte, os
embargos declaratórios, para os fins declinados no acórdão,sem modificação do
resultado do julgamento embargado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169703-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33094
Embargos de Declaração Cível no 2169703-94.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Pentagono Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Embargado: Município de Porto Feliz
Comarca: Porto Feliz
Voto no 33094
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Configuração de omissão quanto à
alegada prevenção da C. 18a Câmara de Direito Público
para apreciação do feito - Não subsunção aos requisitos
legais previstos no artigo 55, §§ 1o e 3o do CPC e 103 e
105, ambos do RITJSP - Descabimento da instauração de
incidente de inconstitucionalidade, ou IRDR - Omissão e
contradição quanto às demais questões suscitadas não
verificadas - Respeito ao princípio do devido processo legal
e seus corolários - Declaratórios parcialmente acolhidos,
sem modificação do resultado do julgamento embargado.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 159/168 (dos autos em apenso), o qual
deu provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela ora embargante, que busca, nesta fase,
preliminarmente, o reconhecimento de omissão quanto à prevenção
da C. 18a Câmara de Direito Público para o julgamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169703-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33094
controvérsia e, no mérito, sustentando, em suma, a eliminação de
contradição e o suprimento de omissão consistentes: i) na
necessidade de uniformização da jurisprudência, a teor do artigo 926
do CPC; ii) na ausência do exaurimento da matéria controvertida, em
virtude da alegada inexistência de pronunciamento judicial quanto
ao incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado; iii) na
inobservância ao enunciado de Súmula no 393 do E. STJ e do artigo
3o, parágrafo único, da LEF; pugnando, ao final, pelo
prequestionamento dos referidos dispositivos legais e dos artigos 5o,
incisos LIV e LV, 22, inciso VI, 48, inciso XIII, todos da CF; 161, § 1o,
do CTN; 941, § 3o e 948, ambos do CPC; 2o, §§ 5o a 9o, e 7o, da LEF;
55, 421, 480-B e 980-A, todos do CC; nos termos do artigo 494, II,
do CPC, citando jurisprudência sobre a controvérsia (fls. 01/20).
É o relatório.
Os declaratórios devem ser acolhidos em
parte, mas sem modificação do resultado, daí porque desnecessária
a abertura de vista para a parte contrária, nos exatos termos do
comando normativo revisto no artigo 1.023, § 2o, do CPC.
Tem-se que r. decisão deve ser aclarada para
o fim de suprir a omissão acerca da suscitada prevenção da C. 18a
Câmara de Direito Público para o julgamento do feito.
Entretanto,
com
efeito,
registre-se
não
prevalecer a alegação de prevenção da 18a Câmara de Direito
Público, consistente na suposta conexão entre o recurso de agravo
de instrumento, ora em apenso, com o agravo de instrumento no
2117758-68.2020.8.26.0000, consubstanciada na alegação de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169703-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33094
os pedidos e a causa de pedir de ambos os recursos são comuns.
Como se sabe, o instituto da conexão
pressupõe a existência de igualdade da causa de pedir ou do pedido
entre duas ações, o que não se verifica na hipótese em concreto, eis
que as execuções fiscais têm causas de pedir diversas e pedidos
diferentes. A única similitude entre as aludidas execuções fiscais
consiste na natureza jurídica de ambas, a saber, de ações executivas
fiscais, o que, por si só, não é apta a preencher os requisitos
previstos no artigo 55, §§ 1o e 3o, do CPC e nos artigos 103 e 105 do
Regimento Interno do E. TJ/SP, o que não se verifica na hipótese
vertente.
Ademais, não se verifica ofensa à segurança
jurídica, não competindo a modificação da competência em razão da
insurgência face ao resultado do julgamento dos demais recursos
manejados pela a agravante.
Além disso, a cogitada inconstitucionalidade
não foi reconhecida, daí se afigurar incabível, o incidente respectivo,
a teor do art. 949-I do CPC, bem assim, a instauração de IRDR, pois
a questão debatida não é, unicamente, de direito, pois envolve
especificidade de índices, a demandar cálculos e instrução
probatória.
No mais, inexiste - na decisão embargada -
qualquer omissão ou contradição justificadoras do acolhimento dos
presentes embargos, certo que as situações ensejadoras de emenda
devem constar no bojo da própria decisão e não fora dela, além de
dificultarem a sua exata compreensão, do que não se cuida na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169703-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33094
espécie. O recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante foi apreciado e decidido
expressamente, nos limites de seu oferecimento, ali se proferindo a
decisão de fls. 159/168 (dos autos em apenso), que deu provimento
em parte ao recurso, pelas razões então devidamente explicitadas e
assim resumidas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
- Exercícios de 2014 e 2015 - Exceção de pré-
executividade - Município de Porto Feliz - Alegação de
inconstitucionalidade da incidência de juros de mora e
de correção monetária em patamar superior ao fixado
pela União, nulidade da CDA e multa em caráter
confiscatório - Não acolhimento da exceção de pré-
executividade
-
Cabimento
-
Aplicação
da
Lei
Complementar Municipal no 18/1997, a qual prevê
atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros
de mora em 1% - Precedentes do E. STJ e desta Câmara
- Inaplicabilidade do Tema no 1062, do E. STF -
Aplicação
do
fenômeno
jurídico
da
distinção
(distinguishing)
-
Título
executivo
expedido
em
obediência aos requisitos legais - Não violação ao
princípio da legalidade - Presunção relativa de certeza
e liquidez da CDA não afastada - Precedentes do E. STJ
- Multa sem caráter confiscatório - Precedentes desta E.
Corte - Impossibilidade de condenação da excipiente ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
-
Não
acolhimento da exceção de pré-executividade não gera
a condenação em honorários advocatícios, eis que tem
natureza de mero incidente processual - Precedentes do
E. STJ - Decisão parcialmente reformada, quanto aos
honorários - Agravo provido em parte”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169703-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33094
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ela trazido, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo exposto, acolhem-se, em parte, os
presentes embargos declaratórios, sem modificação do resultado, do
julgamento embargado.
SILVA RUSSO
RELATOR